Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Condenações por roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Crime complexo que atinge patrimônio, liberdade e integridade física. Pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. Não cabimento no caso concreto. Agravo ministerial provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao sentenciado saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ainda que classificado como crime contra o patrimônio, pode ser enquadrado como impeditivo para concessão da saída antecipada prevista no Pedido de Providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015.
III. Razões de decidir
3. O crime de roubo, especialmente quando majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, é considerado delito complexo, pois atinge não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima, caracterizando hipótese impeditiva da saída antecipada prevista no Pedido de Providências.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o roubo, por envolver grave ameaça ou violência contra a pessoa, não se enquadra no rol de delitos passíveis da medida excepcional de saída antecipada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento: “1. O crime de roubo, especialmente quando majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, por sua natureza complexa e pelo risco concreto à integridade física e à liberdade da vítima, constitui causa impeditiva para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar prevista no Pedido de Providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 916.027/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. TJDFT, Acórdão 2047105, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.9.2025; TJDFT, Acórdão 2047109, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.9.2025.